Tribunal: TJMT
Processo: 1032179-52.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032179-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANY SANTOS REIS VICTORIO DE CAMPOS - CPF: 010.891.591-37 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LUANA CORINA MEDEA ANTONIOLI ZUCCHINI - CPF: 265.838.778-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO.
NO SHOW
.
TEMPO HABIL PARA EMBAR
Q
UE.

EXISTÊNCIA DE
PROVA DA CHEGADA COM ANTECEDÊNCIA
(1H20MIN)
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL.
EXPECTATIVA FRUSTR
A
DA.
FÉRIAS COM FAMÍLIA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
No show.
Tempo
hábil
para
embarque
.

O
passageiro

deve

se apresentar
para
embar
q
ue
no
aeroporto

com

a antecedência necessária
, para que
haja tempo para despacho de bagarem e deslocamento

até

a

aeronave
.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor a facilitação d as provas de seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante

(N.U 1022646-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023
,
publicado
no DJE 11/12/2023)
.

Havendo

prova
de que
o

passageiro

chegou

para
fila do
check
in

com 1h20min de antecedência,
a
responsabilidade
pela
perda
do
voo
é da
companhia

aérea
.

2. A frustração
d
as
férias em família
,
diante

d
a
indevida
proibição d
o
embarque
para realizar a viagem programada
, somada à necessidade de remarcação das passagens com altos custos, inclusive
de
multa,
extrapola os limites do mero aborrecimento e
gera
dano moral.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

as
peculiaridades
do
caso

concreto

já mencionadas
,
a

indenização

fixada
na sentença em R$3.000,00 merece ser majorada para

R$6.000,00

quantia
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recursos

conhecidos
,
mas

provido

apenas
o d
o
recla
mante
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamad
a (recorrente vencida)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032179-52.2021.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
STEPHANY SANTOS REIS VICTORIO DE
CAMPOS
e VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido
:

STEPHANY SANTOS REIS VICTORIO DE
CAMPOS
e VRG LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

STEPHANY SANTOS REIS VICTORIO DE CAMPOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de GOL LINHAS AÉREAS
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
d
o

depoimento

da

testemunha
da
parte

reclamante
e
d
as
provas

documentais

juntadas

nos
autos, é
possível

extrair
que de
fato
a
reclamante

chegou

ao

aeroporto
com
a

antecedência

necessária
de 1h20min para
realizar
o
check
in
e posterior
embarque
,
sendo

obstada
pela
reclamada
,
com
a

alegação
de que
que

o

embarque

já

havia
se
encerrado
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
:

a) condenar a Reclamada a restituir de forma simples, à Reclamante o valor de R$ 1.823,80 (mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação, b) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data
.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs
140950191 e 140950193/PJe2.

A
parte

reclamada

alegou

em

seu

recurso
que: a) a
reclamante

não

compareceu

ao

embarque
de
maneira

tempest
iva
,
configurando
o no show da
reserva
, o que
justifica
a
impossibilidade
de
ingresso
; b)
seu

embarque

somente
fora
obstado

por

estar

em

desacordo
com o
resguardo
de
antecedência

necessária
,
conforme

relatório
de
atendimento

eletrônico
; c)
diante
da
ausênc
ia
de
comparecimento

ao

aeródromo
com a
antecedência

necessária
,
não
se
afigura

irrazoável
o
cômputo
de
taxas

administrativas
e a
oferta
de
remarcação

onerosa
,
respeitada
a
disponibilidade
de
voos

próprios
; d) é
necessário
se
apresentar

ao

aeroporto
com
an
tecedência

mínima
de 60 (
sessenta
)
minutos
; e)
não

foi

demo
n
strada
a
conduta

ilícita

praticada

capaz
de
caracterizar

dano
moral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja
m

julgado
s

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

minorado
o valor
arbitrado

na

se
ntença
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

sustentou
que o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais

não

possui

cunho

pedagógico
,
foge
do
arbitrado

por

esta

Turma

Recursal
e fere o
princípio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Requereu

seja
o
recurso

provido
para
majorar
o valor
arbitrado

na

sentença
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 140950201/PJe2.

A
parte

reclamante
,

mesmo

intimada
,
não

apresentou

suas

contra
rrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

No show.
Tempo
hábil
para
embarque
.

Considerando
a
necessidade
de tempo para
despacho de baga g em e deslocamento entr
e o
gu
ichê
da
companhia

e

a

aeronave
, o
passageiro

deve

comparecer

a
o

aeroporto
com
razoável

antecedê
ncia
,
que
a
própria

reclamada

reconheceu
ser de no
mínimo
60
minutos
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

continua com a
parte

reclamante
. Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficient
e
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
, pois
pode

se
valer
da

prova

testemunhal
.

Neste
sentido
:

(...)4. Dessa forma,
pelo
que se
pode

concluir
com
os

elementos
de
convicção

constantes

nos
autos, a
passagem

aérea

foi

cancelada

por
no
show,
sendo

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
,
afastando
a
responsabilidade
do
fornecedor
,
razão
pela qual
a

improcedência

deve
ser
mantida
.5. Nesse
sentido
,
cabe

ao

consumidor

comprovar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
colaborando
com a Justiça
e
cumprindo
o
ônus
que
lhe

incumbia
à luz do
disposto
no
artigo
6º e
artigo
373,
inciso
I, ambos do CPC. 6.
Importante

pontuar
que,
havendo

ou

não

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
na
forma do
inciso
VIII, do
artigo
6º do CDC, que visa à
facilitação
da
defesa

dos
direitos
do
consumidor

em

razão
de
sua

hipossuficiência

técnica
,
deve
haver um
mínimo
de
suporte

probatório

em

suas

alegações
. (...)“RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REAL
IZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. “NO SHOW
”.

CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O
Recorrente

não
se
desincumbiu
do
ônus
que
lhe

competia
,
nos

termos
do art. 373, I do CPC,
notadamente

acerca
de
sua

alegação
de overbooking. 2. Em
verdade
,
ocorrera
no-show,
sendo

a

improcedência

medida
a se
impor
no
presente

caso
,
posto
que
o

não

comparecimento
do
autor

em
tempo
hábil
para
e
mbarque

afasta
a
responsabilidade
da
companhia

aérea
,
bem

como
elide
qualquer

dano
moral a ser
ressarcido
. 3.
Sentença

mantida
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1002066-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Prim
eira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (...) (N.U 1022646-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

Em
análise
do
ca
so

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se
por

meio
do
bilhete
de
passagem
(ID 140950152) que a
parte

reclamante

tinha
o
dever
de
chegar

ao

aeroporto

às
11h20 para
embarque

às
12h20.

Observa
-se
também
que, de
acordo
com o
depoimento

da
testemunha
VIVIANE CRISTINA CARDOSO (ID 186254160),
a
parte

reclamante

respeitou
o
horário
de
chegada

antecipada
e,
mesmo

assim
, a
companhia

aérea

reclamada

não

possibilitou

seu

embarque
.

Portanto
,
está

demonstrada
a

falha

na

prestação
de
serviç
o
e a
conduta

ilícita

d
a
parte

reclamada
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 D
O CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.

INDISPENSABILIDADE
.(
...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
person
alidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
soc
ial da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

pode
m

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre
o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
po
rtanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
P
recedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração
de
expectativa
, com a
programação
das
férias

em

família
, pel
a
proibição
do
embarque
de forma
indevida
,
forçando o consumidor a fazer a remarcaç ão
,
arcando
com
elevados
custos, inclusive de
multa
,
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
, o
fato

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA TEVE QUE ADQUIRIR PASSAGEM PARA VOO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO PELA JUNTADA DO BILHETE NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
Recorrente

deixou
de
apresentar

elementos

probatórios

hábeis
a
comprovar

a

inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizada

pelo

impedimento
do
embarque
da
consumidora

por

conta de excesso de lotação no voo (overbooking), portanto
,
não

há
que se
falar

em

afastamento
do
dever
de
indenizar
.

No
tocante

aos

danos

materiais
,
verifica
-se que
a

autora
da
ação

logrou

êxito

em

comprovar

os

gastos
com a
compra
da nova
passagem

aérea
,
uma

vez
que
acostou

aos
autos o
bilhete
do
voo

em

questão
, junto
a

informações

detalhadas

acerca
do valor e
método
de
pagamento
.

A
condenação
da
companhia

aérea

em
R$
6.000,00
(seis mil reais), a
título
de
danos

morais
,
não

comporta

reforma
,
porquanto

adequada

ao

caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Recurso
conhecido
e
desprovido
.

(N.U 1013497-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023)

Portanto
,
é
devid
a

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
cap
acidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

P
rincípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbic
e

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

P
ortanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

a
proibição
do
embarque
da
reclamante
de forma
indevida
e
a
frustração
d
as
férias

em

família
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença
(R$3.00,00)
merece
ser
majorada

para

R$6.000,00
,

q
uantia

razoá
vel
e
s
u
ficiente
pa
ra a
repar
ação
do
dano
mora
l
.

Este valor
está

conforme

os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(
N.U 1008225-85.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024; N.U 1013497-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023
; N.U 43304-49.2012.8.11.0001, 433044920128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/08/2014,
Publicado
no DJE 06/08/2014
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
;
e

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante

tão

somente

para
majorar
para

R$6.000,00
(seis mil reais)

o
valor
arbitrado

na

sentença
,
a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-
a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

a
dvocatícios
, que
fixo

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024